Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. FILIAÇÃO BIOLÓGICA. AUSENTE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. COMPROVADA. OPINIÃO DA CRIANÇA. CONSIDERADA. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA A SER ANALISADA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A paternidade socioafetiva é um fato a ser juridicamente reconhecido em análise baseada nos vínculos mantidos entre as partes e não uma avaliação sobre a aptidão ou inaptidão de alguém de exercer o poder familiar.
2. Ainda que comprovada a ausência de filiação biológica em exame de DNA, a demonstração da paternidade socioafetiva configura óbice à pretensão de declaração negativa de paternidade e de retificação do registro civil da criança.
3. A criança e o adolescente são sujeitos de direito e devem ter a opinião devidamente considerada, direito garantido pela Convenção sobre os Direitos da Criança, integrada ao ordenamento interno por meio do Decreto no 99.710/1990, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Eventual impossibilidade de convivência entre pai e filho, por razões sempre amparadas no interesse superior da criança, pode ser objeto de ação própria.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.